Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA, RACISMO E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos, em especial a confissão parcial do acusado perante a autoridade policial e os depoimentos harmônicos e coerentes da vítima, colhidos na fase inquisitiva e sob o crivo do contraditório, demonstram que o apelante ameaçou o ofendido, proferiu ofensas generalizadas com discriminação e preconceito de raça e cor, além de ter ofendido a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça e à cor, ao xingá-la de “nego, desgraça, macaco” e dizer que “esse preto não presta nem para fazer a segurança de onde eu moro”.
2. A embriaguez pelo álcool ou outra substância, voluntária ou culposa, não exclui o elemento subjetivo do tipo ou a imputabilidade do agente. Com efeito, nos termos do artigo 28 do Código Penal, somente excluiu a imputabilidade penal a embriaguez completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato ou de determinar-se segundo tal entendimento, o que não ocorreu in casu, razão pela qual afasta-se à alegação de ausência de dolo do apelante.
3. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido e nem que o agente tenha a intenção de concretizá-la.
4. De acordo com atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação do dano moral decorrente de um ilícito penal, desde que o réu tenha tido oportunidade de se manifestar e haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público, com indicação do quantum, o que ocorreu na espécie.
5. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade psicológica da vítima que extrapolam o tipo penal, em atenção às condições econômicas do acusado, desempregado, e do ofendido, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 140, § 3o, e 147, caput, ambos do Código Penal (injúria racial e ameaça), e do artigo 20, caput, da Lei no 7.716/1989 (racismo) às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, ambas em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima legal, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).